Tribunal: STF
Processo: Rcl 53445
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADC Nº 16. RE Nº 760.931-RG/DF (TEMA RG Nº 246). ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADPFs Nº 275/PB E Nº 485/AP: INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA.
 
 1.	Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, formalizada pelo Município de Canoas/RS, em face de decisão da 4ª Vara do Trabalho de Canoas, nos autos do processo nº 0020349-89.2022.5.04.0204, pela qual teria sido inobservado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral) e nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 275/PB e nº 485/AP.
 
 2.	O reclamante narra que o Tribunal a quo determinou a liberação de verbas públicas do Município, para pagamento do salário-maternidade de empregada de empresa terceirizada, sem, contudo, examinar a ocorrência de culpa na fiscalização em total contradição com as teses vinculantes fixadas nos paradigmas apontados.
 
 3.	Afirma existir potencial violação à sistemática especial de pagamentos de débitos judiciais da Fazenda Pública, com guarida no art. 100 da CRFB. Alega que a condenação do ente público foi direta e automática e que não se pode imputar culpa presumida à Administração Pública. Cita jurisprudência deste Supremo.
 
 4.	Alega que a decisão reclamada desobedeceu à jurisprudência desta Suprema Corte, não sobrando alternativa senão o ajuizamento da presente reclamação, considerando ainda a possibilidade de penhora de seus ativos financeiros.
 
 5.	Requer a concessão de liminar para suspender a ordem de pagamento proferida no processo de origem. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada ou determinar medida adequada.

 6.	A parte beneficiária, Carla Alessandra Smirdele, em contestação, pugna pela improcedência do pedido. Aduz que a determinação do Juízo reclamado não trata de pagamentos que não estavam previstos no orçamento do Município, haja vista aqueles estarem sendo efetuados normalmente. Por fim, argumenta não se tratar da aplicação do entendimento havido nas APDFs nº 275/PB e 485/AP, pois não se está diante de sequestro de verbas públicas sem previsão orçamentária.
 
É o relatório.
 
Decido. 

 7.	Inicialmente concebida como construção jurisprudencial, a reclamação reveste-se de natureza constitucional e tem como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 9.	Aponta-se como paradigmas as decisões proferidas pelo Plenário desta Suprema Corte  na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral) e nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 275/PB e nº 485/AP.
 
 10.	No caso em tela, a decisão apontada como reclamada foi exarada pela 4ª Vara do Trabalho de Canoas/RS, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 17, p. 1 e 2):
 
“A) ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

A autora requer, em sede de antecipação de tutela, o pagamento dos salários apartir de março de 2022, remuneração e auxílio-maternidade, em parcelas vencidas e vincendas, devido sem razão do cumprimento das obrigações inerentes ao período de estabilidade da empregada gestante. 

O documento carreado aos autos dá conta de que a parte autora foi admitida na reclamada em 01.02.2015 (CTPS digital Id 34f4f22). A certidão de nascimento Id 9fb0727 comprova o nascimento de filho da reclamante em 17.03.2022. Já o atestado Id 8c59219 revela que a reclamante está fruindo licença maternidade desde a data de 16.03.2022. 

 CLT dispõe no art. 392, caput, e § 1º, com redação dada pela Lei nº10.421/2015, que (destaquei): 

"Art. 392. A empregada gestante tem direito à licença-maternidade de 120(cento e vinte) dias, sem prejuízo do emprego e do salário. 

§ 1º A empregada deve, mediante atestado médico, notificar o seu empregadora data do início do afastamento do emprego, que poderá ocorrer entre o 28º (vigésimo oitavo) dia antes do parto e ocorrência deste." 

Já o art. 72, §1º, da Lei 8.213/91, com redação dada pela Lei 10.710/2003,dispõe que (grifei): 

‘§ 1º Cabe à empresa pagar o salário-maternidade devido à respectiva empregada gestante, efetivando-se a compensação, observado o disposto no art. 248 da Constituição Federal, quando do recolhimento das contribuições incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço.’

É fato público e notório na Comarca de Canoas a ausência de pagamento de salários pela GAMP. 

Além disso, é consabido que houve a finalização dos contratos de prestação de serviços havidos entre a GAMP e o Município de Canoas, assim como houve a extinção do Comitê Interventor da Gamp pela 4ª Vara Cível de Canoas. 

A fim de solucionar a questão atinente às gestantes, o Município de Canoas se comprometeu a manter a permanência dos contratos de trabalho e encerramento dos pactos laborais somente ao final do término do período estabilitário, com pagamento regular mensal dos salários desempregadas gestantes, conforme termos contidos nas Atas de Sessão de Mediação Conjunta do processo PMPP 0020002-86.2022.5.04.0000, em trâmite na Seção de Dissídios Coletivos - SDC - deste Regional. 

Assim, entendo presentes os requisitos do artigo 300 do CPC quanto à obrigatoriedade das parcelas vencidas e vincendas, bem como quanto ao perigo de dano na espera pela prestação jurisdicional, pois o pagamento de salários é condição sine qua non para a subsistência do trabalhador. 

Desse modo, tendo em vista as obrigações assumidas pelo ente público no processo de mediação PMPP 0020002-86.2022.5.04.0000, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela e DETERMINO que o Município de Canoas efetue o pagamento das seguintes parcelas: 

a) vencidas (salário de março de 2022); 

b) vincendas (correspondente ao período da licença-maternidade, desde16.03.2022 até cinco meses após o parto, na data de 17.03.2022, ou seja, até 16.08.2022, e demais direitos correspondentes ao período de estabilidade (férias com 1/3, 13º salário e FGTS). (...)”.


 11.	O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:
 
“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”

 (RE nº 760.931/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).

 
 12.	No mesmo sentido, esta Suprema Corte entendeu não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:
 
“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
 (ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).
 
 13.	Ocorre que, analisando a decisão impugnada, não se vislumbra estrita aderência à ADC nº 16 e ao RE nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral), dois entre os paradigmas apontados como violados, uma vez que o Juízo reclamado não julgou a controvérsia sob o enfoque da responsabilidade subsidiária do ente público, limitando-se, em sede de tutela de urgência, a determinar a liberação de receita pública para fins de satisfação de verbas trabalhistas.
 
 14.	Aponta-se, ainda, como paradigma violado, a ADPF nº 275/PB, cuja ementa transcrevo:
 
“CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente”.
(ADPF nº 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 17/10/2018, p. 27/06/2019; grifos nossos).
 
 15.	Como se vê, naquela oportunidade, o Plenário desta Corte conheceu da arguição e julgou-a procedente, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Ao julgar procedente a arguição, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal entendeu que o bloqueio de verbas públicas pela justiça trabalhista viola princípios de envergadura constitucional, tais como o da legalidade orçamentária, da separação funcional de poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos.
 
 16.	Destarte, naquela assentada, o e. Min. Alexandre de Moraes, relator da ADPF nº 275/PB, externou em seu voto os riscos da aplicação de medidas constritivas de receitas públicas, pontuando que “não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente”.
 
 17.	No mesmo sentido, deu-se o julgamento da ADPF nº 485/AP, cuja ementa transcrevo:
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’.” 

(ADPF nº 485/AP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 07/12/2020, p.  04/02/2021; grifos nossos).

 
 18.	Dessa forma, examinando o ato reclamado, tenho como plausível a alegação de descumprimento do que decidido por esta Corte nas ADPFs apontadas, uma vez determinada a liberação de verbas estaduais para fins de satisfação de créditos trabalhistas.
 
 19.	Com efeito, esta Corte, em diversos precedentes, decidiu não ser possível a constrição judicial de recursos públicos estaduais para fins de garantir a satisfação de verbas trabalhistas devidas por empresa privada. Nesse sentido:
 
“(...). In casu, impugnam-se decisões da Justiça do Trabalho que determinaram o bloqueio imediato de receitas do Estado de Pernambuco, para fins de garantir a satisfação de verbas trabalhistas devidas por empresa privada, a qual supostamente deteria créditos a receber do ente público. Destarte, verifica-se que o caso dos autos guarda evidente relação de semelhança com a hipótese fática subjacente às ADPF´s 275 e 485, as quais o reclamante alega violadas, de modo que a restar caracterizada a probabilidade do direito da parte autora.
Ademais, cumpre mencionar que, nos precedentes acima citados o Supremo Tribunal Federal assentou a existência de periculum in mora inerente ao bloqueio indevido de recursos públicos para a satisfação de créditos individuais, na medida em que referidas constrições podem comprometer a prestação de serviços públicos essenciais para a coletividade em geral. Trata-se de entendimento corolário da constatação de que a garantia de direitos sociais a prestações materiais demanda, como regra, custos elevados e de que os recursos estatais são, por definição, escassos, de modo que a realização destes direitos fica submetida invariavelmente a escolhas alocativas.
Dessa forma, nesta análise ainda perfunctória da controvérsia e sem prejuízo de um exame mais apurado do caso quando do recebimento das informações, entendo presentes os requisitos para a concessão de tutela provisória de urgência, nos termos dos artigos 300, caput, e 989, II, do CPC. (...)”.  
(Rcl nº 56.200-MC, Rel. Min. Luiz Fux, j. 06/10/2022, p. 10/10/2022).

 20.	No mesmo sentido, menciono: Rcl nº 50.549-AgR/PE (Rel. Min. Roberto Barroso, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 20/06/2022); Rcl nº 44.524-AgR/BA (Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 17/02/2021, p. 09/04/2021); Rcl nº 48.593/RJ (Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 27/07/2021, p. 30/07/2021); Rcl nº 48.327/RJ (Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 21/07/2021, p. 23/07/2021); e Rcl nº 48.878/RJ (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26/10/2021, p. 28/10/2021).
 
 21.	Em sede preliminar, entendo presente, igualmente, o requisito do perigo na demora. Decerto, a liberação ou eventual bloqueio de receitas públicas pode inviabilizar o regular funcionamento das atividades do ente público, como o custeio de programas sociais, dispêndios na área educacional e da saúde pública,  que demandam prévio planejamento financeiro e previsibilidade dos gastos.
 
 22.	Ante o exposto, sem prejuízo do reexame da matéria por ocasião do julgamento de mérito, defiro o pedido de medida liminar para suspender os efeitos da ordem de pagamento proferida no processo de origem, bem como para revogar eventual penhora on-line de valores, bloqueio depósito ou qualquer outra medida constritiva já realizada nos autos, e determino que o Juízo reclamado se abstenha de realizar tais medidas ou de impor ao Município de Canoas que as faça, até o julgamento final desta reclamação, devendo ser imediatamente liberados os recursos eventualmente penhorados/bloqueados.
 
 23.	Cite-se a parte beneficiária para, querendo, apresentar contestação (art. 989, inc. III, CPC).
 
 24.	Requisitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, inc. I, do CPC).
 
 25.	Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
 
Publique-se.

Brasília, 13 de fevereiro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator